Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713680-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREY LEANDRO GONCALVES OLIVEIRA, MANUELA LIMONGI LAGARES DIB, CRISTINA DEZOLT DIB APELADO: CRISTINA DEZOLT DIB, MANUELA LIMONGI LAGARES DIB, MIGUEL BRAGA LAGARES DIB, ANDREY LEANDRO GONCALVES OLIVEIRA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que a sentença de ID no 58714022 julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida para condenar o réu, ANDREY LEANDRO GONÇALVES OLIVEIRA, ao pagamento de quantia referente a danos morais e a materiais, e à pensão alimentícia, em virtude de morte ocasionada por acidente de trânsito. A parte requerida também apresentou apelação (ID no 58714040) e, posteriormente, a presente petição (ID no 59406298), requerendo a suspensão da sentença condenatória, em virtude de um dos autores ter protocolado cumprimento provisório de sentença. Sustenta seu pedido no fato de o réu, também apelante (ANDREY), ser autônomo, e, por isso, não estar conseguindo sustentar sua família, quem dirá arcar com a pensão alimentícia oriunda da condenação constante dos presentes autos. Por essa razão, deixou de pagar a pensão alimentícia imposta antecipadamente e confirmada na sentença, após a prolação da condenação. Assim, concluiu que é caso de se atribuir efeito suspensivo à sentença condenatória, por haver fato novo que passou a impedir que o réu continue arcando com o pagamento da pensão alimentícia em favor de um dos autores. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos dos art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, não terá efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que condena a pagar alimentos. Já o parágrafo segundo do artigo citado dispõe que a parte apelada poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. No caso dos autos, apesar de a parte ré ter peticionado para que a sentença não produza, desde logo, os efeitos, ao argumento de que, após a publicação da sentença condenatória, passou a não conseguir mais arcar com a pensão alimentícia deferida anteriormente em sede antecipada, não trouxe documentos capazes de comprovar as suas alegações. A propósito, a norma que retira o efeito suspensivo atinente ao recurso de apelação, é em regra, cogente. Além disso, a própria legislação permite que haja o cumprimento provisório da sentença. Nesse diapasão, para conferir efeito suspensivo à sentença que condena ao pagamento de alimentos faz-se necessária a comprovação, pela parte que assim o requer, da impossibilidade de arcar com tais valores, sobretudo se o valor vinha sendo pago regularmente após a concessão da tutela antecipada, em momento anterior à sentença. Com efeito, a alegação de fato novo, em certas vezes, pode ser avaliada, e, por outras, pode resultar na modificação do entendimento, mas desde que a comprovação se dê de forma cabal, o que não aconteceu nos presentes autos. É claro que o presente entendimento mais se relaciona com a aplicação de efeito suspensivo, sobretudo se a alegação é de fato superveniente à sentença, e não propriamente às nuances relacionadas à obrigação de pagar alimentos. Nesse âmbito, a não comprovação da impossibilidade de continuar arcando com os valores referentes aos alimentos é causa suficiente para manter a continuidade do feito, sem que a sentença condenatória seja suspensa. É visto dos autos que o cumprimento provisório de sentença foi protocolado perante o Juízo a quo, sem que tenha havido, ainda, manifestação do citado Juízo. Assim, eventual análise nesse momento poderia resultar em supressão de instância, já que a parte peticionante sequer demonstrou, cabalmente, suas alegações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Preclusa a presente decisão, venham-me os autos conclusos para julgamento dos recursos de apelação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador